Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0719984-93.2019.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria para que promova nova tentativa de intimação da interessada PAULA TIEMY NOGUEIRA no endereço SMPW, Quadra 17, Conjunto 01, Lote 3, Setor de Mansões Park Way, CEP 71741-701, conforme informação prestada pelas agravantes (id. 14309173). Brasília – DF, 22 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator